Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICES. COISA JULGADA.
1. Os embargos declaratórios possuem o propósito estrito de corrigir vícios da decisão judicial.
2. Afasta-se a pecha de existência de defeitos no julgamento quando o édito combatido determina a utilização da ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da LC 943/2018, que alterou a LC 435/2001.
3. Recurso não provido.